Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730435-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, proposta por GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 159964428) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0719521-92.2022.8.07.0018. Na origem, trata-se de ação anulatória de ato administrativo (Proc. 0011553-11.2010.8.07.0006) ajuizada por Gustavo Campos Cavalcante de Paiva em desfavor de Distrito Federal. Alegou o autor ter sido nomeado para o cargo de professor da educação básica na disciplina de educação física em 14/06/2017, tendo sido aposentado em decorrência de transtorno afetivo bipolar, após Processo Administrativo no 00040-00014580/2019-91. Afirmou terem sido concedidas, antes disso, várias licenças médicas, no entanto, mesmo aposentado, a Administração abriu processo administrativo para exonerá-lo, sob a alegação de o transtorno ser anterior à posse no cargo público. Aduziu ter participado de inspeções médicas durante o concurso público e considerado apto em todas elas, portanto, o acometimento da doença teria após o ingresso no serviço público. Afirmou inexistência de abandono de cargo, porquanto houve apenas diversas licenças médicas, por isso deve ser reintegrado ao serviço público com direito à aposentadoria. Sustentou, ainda, exoneração sem a abertura de processo disciplinar para esse fim, aplicação da penalidade por autoridade incompetente, bem como violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Ao final, requereu: a) a gratuidade de justiça; b) a tutela de urgência para o réu reestabelecer sua aposentadoria; e c) a procedência do pedido com a confirmação da tutela provisória para o réu ser condenado a anular o procedimento administrativo de demissão e a reintegrá-lo no cargo. Por meio da sentença rescindenda, o pedido foi julgo totalmente improcedente. O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3o, I do mesmo diploma processual, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3 do Código de Processo Civil. (ID 50053200). Não foi interposto recurso contra a sentença, a qual transitou em julgado no dia 26/07/2023, conforme certidão de ID 166548765. Nesta ação rescisória, o autor sustenta ter sido servidor público efetivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aprovado para o cargo de professor de educação física, tendo tomado posse e entrado em exercício em 14/6/2017. Alega ter sido formalmente recebido no CEF CASEB em 23/6/2017, conforme memorando assinado pelo chefe regional de gestão de pessoas. Argumenta ter sido, apesar disso, acusado de abandono de cargo com base em documento unilateral da diretora, sem anuência da vice-diretora, e sem respaldo documental. Afirma ter apresentado atestado médico em 20/7/2017, sendo afastado por licença para tratamento de saúde, conforme art. 130, X, da Lei Complementar no 840. Alega ter sido a exoneração fundamentada em prova falsa e simulação, com folha de frequência adulterada, havendo erro de fato na decisão judicial rescindenda, porquanto ignorou documentos comprobatórios do exercício funcional, além de contradição do depoimento do Chefe Regional de Gestão de Pessoas e falso testemunha da Diretora do CEF CASEB. Aponta a existência de prova nova, como a retificação de pagamento (REPAG) autorizada pelo chefe imediato, reconhecendo o exercício do servidor, além de áudio da servidora Deise Luciene Pereira Abreu confirmando a apresentação do autor. Argumenta ter sido a decisão judicial proferida mediante erro de fato com base em premissas equivocadas, ignorando o contraditório e a ampla defesa, bem como ter o PAD apresentado vícios substanciais, como ausência de oitiva da vice-diretora e relatório baseado em provas contraditórias. Invoca os incisos III, VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil como fundamentos para a ação rescisória, além do art. 975 quanto à tempestividade. Ao final, pede a procedência da ação para: a) concessão da gratuidade de justiça; b) rescindir a sentença proferida nos autos no 0719521-92.2022.8.07.0018, a qual julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou sua exoneração e cessação da aposentadoria por invalidez; c) declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) no 0468-000860/2017; d) reconhecer a entrada em exercício do servidor no cargo público; e) restabelecer os direitos funcionais e previdenciários do autor; f) condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios; e g) deferir a produção de provas, especialmente a oitiva da servidora Deise Luciene Pereira Abreu, da vice-diretora Márcia Esteves Silveira, e a reinquirição das chefias Isaac Gonçalves da Cruz e Angelita Amarante Garcia. (ID 74376454). A inicial veio instruída com os documentos de IDs 74388185 a 74388176. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça do autor, porquanto presentes os seus requisitos legais, o qual fica dispensado do depósito prévio de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do CPC. ADMITO o processamento da presente ação rescisória. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento no 0719521-92.2022.8.07.0018 com cópia da presente decisão. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator